Tribunal: TJSP
Processo: 1095558-85.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de procedência do pedido. Apelo do autor. Pretensão à majoração do valor da indenização. Intempestividade do recurso. Apelo protocolizado depois de expirado o prazo recursal previsto

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de procedência do pedido. Apelo do autor. Pretensão à majoração do valor da indenização. Intempestividade do recurso. Apelo protocolizado depois de expirado o prazo recursal previsto no § 5o, do art. 1003 do CPC. Ausência de oposição de embargos de declaração contra a sentença com eficácia de interromper a fluência do prazo recursal. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade da apelação que deve ser analisado por esta Corte de Justiça. Dicção do § 3o, do art. 1.010 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095558-85.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO VICENTE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095558-85.2014.8.26.0100 -Voto no 11.988
2
VOTO N° 11.988
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do
débito c.c. indenização por danos morais. Inscrição indevida
do nome do autor nos cadastros de devedores inadimplentes.
Sentença de procedência do pedido. Apelo do autor.
Pretensão
à
majoração
do
valor
da
indenização.
Intempestividade do recurso. Apelo protocolizado depois de
expirado o prazo recursal previsto no § 5o, do art. 1003 do
CPC. Ausência de oposição de embargos de declaração
contra a sentença com eficácia de interromper a fluência do
prazo
recursal.
Preenchimento
dos
requisitos
de
admissibilidade da apelação que deve ser analisado por esta
Corte de Justiça. Dicção do § 3o, do art. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 127/130, que julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexigibilidade do débito de R$51,22, determinar a
exclusão do nome do autor dos cadastro de devedores inadimplentes,
bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a
partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação. Sucumbente, a ré foi condenada também ao pagamento das
custas, despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformado, o autor apela (fls. 162/168).
Alega o recorrente, em suma, que o valor da
indenização fixado na sentença é irrisório e insuficiente para reparar o
prejuízo extrapatrimonial sofrido em razão da indevida inclusão do seu
nome no rol de maus pagadores. Por isso, requer a majoração da verba
indenizatória ao patamar de até 50 (cinquenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095558-85.2014.8.26.0100 -Voto no 11.988
3
Recurso isento de preparo e contrarrazoado.
É o relatório.
O recurso interposto não preenche os requisitos
legais de admissibilidade e, por isso, não pode ser conhecido, uma vez
que é intempestivo.
Com efeito, em cumprimento à determinação de fls.
152, a r. sentença recorrida foi redisponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico (D.J.E.) em 24/07/2019 (quarta-feira), considerando-se
republicada em 25/07/2019 (quinta-feira), conforme certidão de
publicação de fls. 157/158.
A fluência do prazo recursal, previsto no § 5o, do
artigo 1.003 do Código de Processo Civil, teve início em 26/07/2019
(sexta-feira) e esgotou-se em 15/08/2019 (quinta-feira), de acordo com a
regra de contagem dos prazos processuais estabelecida pelo artigo 219
do Diploma Processual Civil.
Por sua vez, o recorrente protocolizou o recurso de
apelação somente em 30/09/2019 (segunda-feira).
Não houve oposição de embargos de declaração
contra a sentença que viessem a interromper o curso do prazo recursal,
bem como não consta dos autos comprovação de que houve suspensão
do expediente forense na comarca de São Paulo no período
compreendido entre 26/07 e 15/08/2019.
Os embargos de declaração de fls. 154 não teve a
eficácia de interromper a fluência do prazo para interposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095558-85.2014.8.26.0100 -Voto no 11.988
4
apelação, porquanto foram opostos apenas para suprir a omissão do r.
juízo a quo em relação à decisão de fls. 152, a qual deixou de apreciar o
pedido de fls. 150 no que tange à possibilidade de levantamento da parte
incontroversa depositada pela parte apelada a fls. 142/145.
Logo, o recurso de apelação é, irremediavelmente,
extemporâneo.
É esse o entendimento que prevalece neste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação. Ação de exigir contas. Sentença de parcial
procedência. Insurgência dos réus. Intempestividade do
apelo caracterizada. Recurso não conhecido.” (Apelação no
1000669-25.2018.8.26.0222 Voto no 22.704 33a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI, j. 28/05/2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que alega
arrematação do imóvel por preço vil. SENTENÇA de
extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com
fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e IV,
do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da embargante,
que insiste no acolhimento total dos Embargos. NÃO
CONHECIMENTO. Sentença disponibilizada no DJe, no dia
11 de junho de 2019. Apelação apresentada no dia 15 de
julho de 2019, quando já consumado o prazo recursal.
Ausência de notícia quanto à eventual suspensão de prazo
suficiente
para
a
prorrogação.
Intempestividade
configurada. Aplicação dos artigos 219, “caput”, e 1.003, §§
5o e 6o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação no 1002878-82.2019.8.26.0625
Voto no 17.654 27a Câmara de Direito Privado Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095558-85.2014.8.26.0100 -Voto no 11.988
5
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. 26/05/2020).
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
APELAÇÃO
-
INTEMPESTIVIDADE - O prazo para a interposição do
recurso de apelação é de 15 dias, à luz do art. 1003, §5o,
CPC - Prazo para interposição da apelação que se iniciou no
primeiro dia útil após a publicação da sentença (21/08/2019)
- Termo final em 12/09/2019 - Apelação protocolada somente
em
13/09/2019
-
Intempestividade
da
apelação
-
Inocorrência de qualquer hipótese legal de suspensão ou
interrupção do prazo RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Apelação no 1002922-05.2016.8.26.0400 Voto no 25.467 -
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Rel. Des.
SÉRGIO SHIMURA, j. 26/05/2020).
“MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA
DE AUTOS DE INFRAÇÃO - Sentença de improcedência -
Interposição do recurso após decurso do prazo -
INTEMPESTIVIDADE
CARACTERIZADA
-
Descumprimento do lapso temporal disposto nos arts. 1.003,
§5o, c/c 219, “caput”, ambos do CPC/2015 - RECURSO
NÃO CONHECIDO, com observação.” (Apelação no
1063934-23.2018.8.26.0053 Voto no 29.255 - 2a Câmara
Reservada
ao
Meio
Ambiente

Rel.
Des.
LUIS
FERNANDO NISHI, j. 11/05/2020).
“APELAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE

Apelação
protocolizada após a expiração do prazo legal
Recurso
não conhecido.” (Apelação no 1000621-87.2019.8.26.0333
Voto no 33.920 38a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
MARIO DE OLIVEIRA, j. 08/05/2020).
Desse modo, de rigor o reconhecimento da
intempestividade do recurso de apelação interposto pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095558-85.2014.8.26.0100 -Voto no 11.988
6
Não há que se falar em julgamento extra/ultra
petita, porquanto a questão referente à tempestividade da apelação é
matéria de ordem pública que pode ser conhecida ex officio por esta
Corte de Justiça, sobretudo em razão do disposto no § 3o, do artigo 1.010
do Codex.
Deixo de majorar/fixar honorários advocatícios
recursais em favor da parte apelada, visto que o apelante não foi
condenado ao pagamento da referida verba na sentença.
Diante do exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO
O RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora